Tribunal: CARF
Processo: 10280.720432/2009-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE CARLOS PEDRO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 09/03/2007
AGENTE MARÍTIMO. RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÃO.
O agente marítimo ao assinar o Termo de Responsabilidade, tornou-se passível da obrigação principal, como representante do transportador, na condição de agente consignatário, equiparando-se a este, e obviamente, responsável pelo pagamento de tributos, multas e outras irregularidades porventura apuradas.
NULIDADE DA DECISÃO POR PREJUÍZO AO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE MOTIVAÇÕES SATISFATÓRIAS À COMPREENSÃO DO ATO.
Afasta-se a nulidade da decisão recorrida por ocorrência de prejuízo ao direito de ampla defesa, quando se verifica que o julgador de primeira instância administrativa forneceu motivações satisfatórias ao ato.
MULTA. COMETIMENTO.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alínea e do Decreto- Lei no 37/1966 é aplicável quando se verifica a violação de dispositivo de segurança (lacre), contido na unidade de carga (container).

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.720432/2009-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.385 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de outubro de 2020
Recorrente
CMA CGM DO BRASIL AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 09/03/2007
AGENTE MARÍTIMO. RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÃO.
O agente marítimo ao assinar o Termo de Responsabilidade, tornou-se passível
da obrigação principal, como representante do transportador, na condição de
agente consignatário, equiparando-se a este, e obviamente, responsável pelo
pagamento de tributos, multas e outras irregularidades porventura apuradas.
NULIDADE DA DECISÃO POR PREJUÍZO AO DIREITO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE MOTIVAÇÕES SATISFATÓRIAS À
COMPREENSÃO DO ATO.
Afasta-se a nulidade da decisão recorrida por ocorrência de prejuízo ao direito
de ampla defesa, quando se verifica que o julgador de primeira instância
administrativa forneceu motivações satisfatórias ao ato.
MULTA. COMETIMENTO.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto- Lei no
37/1966 é aplicável quando se verifica a violação de dispositivo de segurança
(lacre), contido na unidade de carga (container).

CONVENÇÕES PARTICULARES ESTABELECIDAS PELO ARMADOR.

As convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de
tributos sobre o comércio exterior, não podem ser opostas à Fazenda Pública,
para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias
correspondentes.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.720432/2009-31
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.385 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.720432/2009-31

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges,
Ariene D'Arc Diniz e Amaral, Lara Moura Franco Eduardo e Muller Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório
Por bem narrar os fatos, adoto o relatório contido na decisão da DRJ/SPO (fls. 51
a 59):
Trata o presente processo de auto de infração, lavrado em 15/04/2009, em face
do contribuinte em epígrafe, formalizando a exigência de multa regulamentar,
no valor de R$ 2.000,00, em virtude dos fatos a seguir escritos.
Violação de elemento de segurança aposto pelo exportador na unidade de carga
BSIU9117119 ingressa no território brasileiro no navio CMA CGM PARATI,
em 15 de setembro de 2008, objeto de Declaração de Trânsito Aduaneiro
08/0495021-0, registrada em 16/10/2008, tendo como importador a empresa
Gebra - Brasileira Geradora de Energia Ltda, CNPJ 04.830.482/0008-34, como
beneficiária a empresa de transporte multimodal Estaleiro Padre Julião Ltda,
CNPJ 05.442.439/0001-98, e destino a unidade da Receita Federal do Porto de
Santana, no Amapá.
Cientificado do auto de infração, pessoalmente, em 20/04/2009 (fls. 6), o
contribuinte, protocolizou impugnação, tempestivamente em 20/05/2009, na
forma do artigo 56 do Decreto no 7.574/2011, de fls. 15 à 21, instaurando assim
a fase litigiosa do procedimento.
Os pontos abordados na impugnação foram os seguintes:
Em sede de PRELIMINAR:
· Tempestividade;
· Impossibilidade de aplicação de penalidade a agente marítimo;
· Ilegitimidade passiva da impugnante;
· Erro quanto à indicação do transportador e do agente marítimo
contratado por este;
No MÉRITO alegou:
Ainda que V. Sa. considerar não aplicável os elementos acima apresentados, o
que não acreditamos, vale ressaltar ainda que conforme mencionado no Auto de
Infração, a unidade BSIU9117119 foi transportada no último trecho da viagem,
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.385 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.720432/2009-31

de Kingston para Belém, no navio CMA CGM Parati agenciado pela
Impugnante. No entanto, reiteramos que esta viagem foi realizada sob
Conhecimento de embarque da ZIM, ou seja, por meio de alocação de espaço
do armador CMA CGM ao armador ZIM.
Nesta condição, o armador que recebe o espaço permanece exclusivamente
responsável perante o embarcador e recebedor da carga no tocante ao
fornecimento do Container a ser estufado e ao lacre a ser utilizado.
Assim sendo, embora o segundo trecho da viagem ocorreu no navio CMA CGM Parati,
o armador CMA CGM não tem qualquer envolvimento no que se refere à prestação de
informação do lacre quanto menos seu agente marítimo, ora Impugnante.
Neste sentido e demonstrando a total ausência de responsabilidade da mpugnante
quanto à informação dos lacres, vale ressaltar que a Zim emitiu em 3 de novembro de
2008 uma correspondência (documento 3) pela qual esta transportadora solicitava ao
seu agente marítimo Zim do Brasil Ltda, que fosse alterada a informação no manifesto
relativo ao Conhecimento de Embarque SSPHORF8701 substituindo o número de lacre
014117 pelo número 0325000.
Ao analisar a impugnação apresentada contra o lançamento, o órgão de primeira
instância administrativa julgou improcedente o recurso mencionado, sob os fundamentos de que:
(1) O DL no 37/1966, arts. 95 e 32, I, e a jurisprudência emanada das Cortes e
também do CARF preveem a possibilidade de responsabilização solidária do
agente marítimo pelo crédito tributário;
(2) A responsabilidade tributária seria disciplinada por diploma legal específico,
descabendo-se aplicar legislação de direito privado quando existem leis
específicas que regem a matéria, pois, é preceito de hermenêutica que a norma
especial prevalece sobre a norma geral;
(3) O representante do transportador estrangeiro firmaria um Termo de
Responsabilidade perante a Aduana, expressamente previsto no art. 39, §§ 2o e 3o,
do Decreto-lei no 37/1966, com redação dada pelo Decreto no 2.472/1988, em que
declara essa sua condição, evidenciando assim sua responsabilidade solidária pelo
pagamento dos tributos, multas e outras obrigações em que incorrer o
transportador;
(3) No caso concreto, à época dos fatos, a empresa formalizou perante a
Alfândega do Porto de Manaus, cartão de credenciamento na qualidade de
representante do transportador e, valendo-se dessa condição, atuou junto ao órgão
aduaneiro;
(4) O legislador consagraria a responsabilidade objetiva por atos infracionais
aduaneiros, dispensando a Receita Federal do Brasil de perquirir fatos
comprovadores da presença do dolo ou da culpa e elementos de materialidade
efetiva para aplicar a sanção correspondente;
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.385 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.720432/2009-31

(5) Para legitimar a sanção, bastaria a certificação do fato infracional,
independente da existência de culpa, demonstração de boa-fé e ocorrência de
efetivo dano ao Erário público.
O contribuinte foi intimado acerca do Acórdão que julgou a impugnação em
28/12/2015, conforme “Termo de Abertura de Documento” anexado ao presente processo (fl.
64). Insatisfeito com o teor da decisão, em 19/01/2016 interpôs Recurso Voluntário (fls. 67 a 80),
alegando, resumidamente, que:
 A decisão recorrida deveria ser anulada, vez que a fundamentação da
sentença estaria dissociada dos fatos, em ofensa ao art. 50 da Lei no 9.784/1999,
citando a empresa Matrade (que não faz parte do feito) e mencionando páginas
que não fazem parte dos autos;
 Encontrando-se a Recorrente na condição de agente marítimo, não se
equipararia ao transportador para fins de responsabilidade tributária, havendo,
nesse sentido, entendimento jurisprudencial já manifestado em jugados;
 A empresa responsável pelo transporte do Container BSIU9117119, Setn
Shippin Corp, é representada no país pela empresa Zim do Brasil Ltda.
São esses os fatos que se tem a relatar.
Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Considerando que se encontram satisfeitos os requisito da tempestividade e, sob o
aspecto material, da competência do Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
Conforme precedente colocado, trata-se de multa imposta na legislação aduaneira
ao transportador/agente marítimo por “violação de volume, unidade de carga ou dispositivo de
segurança”. Segundo a autoridade aduaneira haveria constatado, a unidade de carga (1 container)
estaria com os lacres diverso daquele que foram registrados no sistema, conforme Termo de
Avaria de Cargas, emitido pela Companhia Docas do Pará.
Inicio examinando as questões preliminares postas na peça recursal, quais sejam,
(1) fundamentação da sentença dissociada dos fatos e (2) legitimidade passiva do agente
marítimo para figurar como sujeito passivo no lançamento de ofício.
No que toca à alegação de que erro cometido na indicação da empresa Martrade e
de citação de folhas que não estão contidas no processo, contidos no corpo da decisão, nulificaria
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.385 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.720432/2009-31

o ato, entendo que o mencionado erro de fato não tem o condão de comprometer a validade da
decisão da instância a quo. Explico.
Ao discorrer sobre as preliminares, o relator do voto condutor na DRJ articula
bem a sua fundamentação, mas comete lapso ao citar pessoa jurídica diferente da impugnante,
bem como mencionar folhas não contidas neste processo, conforme de observa do recorte
abaixo:

A nulidade, imperioso que se coloque, decorre de vício insanável em forma
essencial, o que não se sustenta frente à conferência detalhada do Acórdão combatido, no qual se
descreve adequadamente o que motivou o posicionamento acerca da manutenção do lançamento.
Verifica-se, pois, que os equívocos de natureza material apresentados são de
pouca monta e não tem o condão de produzir a invalidade do ato em questão, mormente quando
se tem em foco que (1o) face ao conjunto das razões manejadas no decisum, este não têm
potencial de causar qualquer prejuízo ao direito de defesa e (2o) os motivos para a decisão se
encontram explicados de forma satisfatória.
A respeito da questão relativa à impossibilidade de se aplicar a penalidade ao
agente marítimo, considero não assistir razão à Recorrente. Isso porque, a solidariedade do
representante do armador estrangeiro por infrações já foi reconhecida em jurisprudência
emanada no âmbito deste Colegiado, inclusive pela E. Câmara Superior de Recursos Fiscais, de
acordo com o que se ilustra por meio das ementas abaixo reproduzidas:
VISTORIA ADUANEIRA. FORÇA MAIOR REQUISTO PARA SUA
COMPROVAÇÃO.
EXCLUSÃO
DE
RESPONSABILIDADE
DO
TRANSPORTADOR NÃO CARACTERIZADA. AGENTE MARÍTIMO
SOLIDARIEDADE COM O TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO.
Para
que seja excluída a responsabilidade do transportador, em evento de
avaria, deve-se provar o caso fortuito ou a força maior, e que tais ocorrências
sejam registradas em protestos formados a bordo do navio, e que tais
protestos, necessariamente, devem ser ratificados por autoridade judiciária
competente. À mingua dessa ratificação, não há falar-se em exclusão da
responsabilidade.
O agente marítimo, nos termos da legislação aduaneira, responde
solidariamente pelos tributos devidos pelo transportador estrangeiro do qu
al é representante. (Acórdão no 9303-002.314, sessão de 20/06/2013).
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.385 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.720432/2009-31

ILEGITIMIDADE PASSIVA.
Por expressa determinação legal, o Agente marítimo, no caso de também ser
o representante do transportador estrangeiro no Pais, é responsável solidário
com este, com relação à eventual exigência de tributos e penalidades
decorrentes da prática de infração à legislação aduaneira. MERCADORIA
ESTRANGEIRA
ENTRADA
NO
TERRITÓRIO
NACIONAL. VISTORIA ADUANEIRA. AVARIA OU EXTRAVIO. FATO
GERADOR DE TRIBUTOS. OCORÊNCIA.
Apurada por autoridade aduaneira a falta de mercadoria estrangeira constante
de manifesto ou documento de efeito equivalente, consideramse ocorridos os
fatos geradores dos tributos incidentes na importação, os quais devem ser
exigidos com os consectários legais. (Acórdão no 3801-004.876, sessão de
27/01/2015)

VISTORIA
ADUANEIRA.
EXTRAVIO
DE
MERCADORIA.
RESPONSABILIDADE. O Decreto-Lei n° 37/66, no Capítulo VI, que dispõe
sobre Contribuintes e Responsáveis, em seu artigo 32, atribui expressamente
responsabilidade
tributária
ao
representante/agente
marítimo
do
transportador estrangeiro pelo extravio e avaria de mercadoria.
TRÂNSITO ADUANEIRO. VISTORIA ADUANEIRA. EXTRAVIO DE
MERCADORIA. RESPONSABILIDADE. A legislação brasileira que rege a
matéria, a Lei n° 5.172, de 25/10/1966 — CTN e o Decreto-Lei n° 37, de
18/11/1966, dispõe que o Imposto de Importação tem como fato gerador a
simples entrada das mercadorias em território nacional, e considera-se como
entrada neste a mercadoria cuja falta venha a ser apurada pela autoridade
aduaneira. No caso de trânsito aduaneiro de passagem, apenas a mercadoria
acidentalmente destruída não sofrerá a incidência do imposto. (Acórdão no
3401-007.191, sessão de 17/12/2019)

Conferência Final de Manifesto — AVARIA — Acórdão reratificado. O agente
marítimo ao assinar o Termo de Responsabilidade, tornou-se passível da
obrigação principal, como representante do transportador, na condição de
agente consignatário, equiparando-se a este, e obviamente, responsável pelo
pagamento de tributos, multas e outras irregularidades porventura
apuradas A taxa cambial aplicada é a vigente na data da apuração da Avaria e
do
lançamento
do
crédito
tributário
respectivo
CRÉDITO TRIBUTÁRIO PROCEDENTE (Acórdão CSRF/03.03.020, sessão
de12/04/1999)
(grifei)
E para mais fundamentar o meu entendimento quanto ao tema em foco, valho-me
do Acórdão no 3301-007.890 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, cujo
voto condutor é da lavra do Ilustre Conselheiro Ari Vendramini, amoldando-se o ali exposto com
similaridade à situação fática que se apresenta nestes autos:

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.385 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.720432/2009-31

15. Á época dos fatos geradores (31/01/2006 a 29/12/2006), vigia o Decreto-Lei
no 37/1966, que dispunha sobre o imposto de importação, com a seguinte
redação :
Art. 31 – É contribuinte do imposto :
I – o importador, assim considerada qualquer pessoa que promova a entrada
de mercadoria estrangeira no Território Nacional;
II – o destinatário de remessa postal internacional indicado pelo respectivo
remetente;
III – o adquirente de mercadoria entrepostada
Art. 32 – É responsável pelo imposto :
I – o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou
sob controle aduaneiro, inclusive em percurso interno;
II – o depositário, assim considerada qualquer pessoa incumbida da custódia
de mercadoria sob controle aduaneiro.
Parágrafo único – É responsável solidário :
I – o adquirente ou cessionário de mercadoria beneficiada com isenção ou
redução do imposto;
II- o representante, no País, do transportador estrangeiro; (redação dada pela
Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
III – o adquirente de mercadoria de procedência estrangeira, no caso de
importação realizada por sua conta e ordem, por intermédio de pessoa jurídica
importadora;
(...)
Art. 94 – Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária,
que importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-lei, no seu regulamento ou em ato administrativo
de caráter normativo destinado a completá-los.
§ 1 o – O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer
ou disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que
estejam autorizadas ou previstas em lei.
§ 2o – Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.
Art. 95 – Respondem pela infração :
I – conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra
para sua prática, ou dela se beneficie;
(...)
( grifos deste relator)
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-001.385 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.720432/2009-31

16. Regulamentava as disposições contidas no supracitado Decreto-lei no 37/1966, o
denominado Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto no 4.453/2002 (mais tarde
revogado pelo Decreto no 6.759/2009), que assim estava redigido :
Art. 30 – O transportador prestará á Secretaria da Receita Federal as informações
sobre as cargas transportadas, bem assim sobre a chegada de veículo procedente do
exterior ou a ele destinado.
§ 1o – Ao prestar as informações, o transportador, se for o caso, comunicará a
existência, no veículo, de mercadorias ou de pequenos volumes de fácil extravio;
§ 2o – O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, também deve prestar as informações
sobre as operações que execute e sobre as respectivas cargas;
§ 3o – Poderá ser exigido que as informações referidas neste artigo sejam emitidas,
transmitidas e recepcionadas eletronicamente.
Art. 31 – Após a prestação das informações de que trata o art. 30, e a efetiva chegada
do veículo ao País, será emitido o respectivo termo de entrada, na forma estabelecida
pela Secretaria da Receita Federal.
(grifos deste relator)
17. Portanto, diante da atribuição, de modo expresso, da responsabilidade pelo crédito
tributário, no caso em exame, ao transportador, por determinação contida no transcrito
artigo 32, parágrafo único, inciso II do Decreto-lei no 37/1966, cumpre-se o comando
contido no artigo 128 do Código Tributário Nacional (Lei no 5.172/1966), assim
redigido :
Art. 128 – Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso
a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador
da respectiva obrigação. Excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a
a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação.
18. Quanto á infração praticada e sua vinculação á recorrente, como representante do
transportador, assim determina o artigo 135 do CTN :
Art. 135 – São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos :
I – as pessoas referidas no artigo anterior;
II – os mandatários, prepostos e empregados;
III – os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
(grifos deste relator)
19. Como visto, o artigo 135, II, do CTN determina que a responsabilidade é exclusiva
do infrator em relação aos atos praticados pelo mandatário ou representante que
infrinjam comando legal.
20. Desta forma, o transcrito caput do artigo 94 do Decreto-lei no 37/1966 determina
que constitui infração aduaneira toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
“importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida
neste Decreto-lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-los.”.
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-001.385 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.720432/2009-31

21. Pelo exposto, na condição de representante do transportador estrangeiro, a
recorrente estava obrigada a prestar as devidas informações ás autoridades aduaneiras,
via Sistema Eletrônico, denominado SISCOMEX, no prazo estabelecido pela Secretaria
da Receita Federal e, ao descumprir este dever, cometeria infração capitulada em lei,
sendo que responderia pessoalmente por tal infração, com fulcro no determinado no
artigo 95, inciso I do Decreto-lei no 37/1966.
22. Destarte, não bastasse o fato de o preceito legal veiculado pelo inciso I do art. 95 do
mencionado DL não emprestar relevo á forma pela qual o agente infrator concorre para
a prática da infração, tampouco o fato de ser mandatário do transportador estrangeiro
socorre o impugnante, eis que o agente marítimo tem o dever de lealdade para com o
seu representado, o que significa abster-se de praticar quantos atos, comissivos ou
omissivos, possam prejudicá-los.
23. Nesse contexto, os atos praticados no exercício regular do mandato, á toda
evidência, não incluem aqueles praticados com infração á lei, caso em que, a
responsabilidade é até pessoal ao agente infrator, por força do disposto no inciso II do
art. 135 do Código Tributário Nacional.
24. Ademais, com o advento do Decreto-Lei no 2.472/1988, que deu nova redação ao
citado artigo 32 do Decreto-Lei no 37/1966, posteriormente alterada pela Medida
Provisória no 2.158- 35/2001, o representante do transportador estrangeiro no Pais foi
expressamente designado responsável solidário pelo pagamento do Imposto de
Importação, o que já foi alvo de pronunciamento pelo STJ, em sede de recurso
repetitivo, no REsp no 1.129.430/SP – Relator Min. Luiz Fux, ao considerar que o
Decreto-Lei no 2.472/1988 instituiu hipótese legal de responsabilidade tributária
solidária para o representante no País do transportador estrangeiro :
REsp no 1.129.430/SP : No que concerne ao período posterior á vigência do Decreto-
Lei no 2.472/88 sobreveio hipótese legal de responsabilidade tributária solidária (a
qual não comporta benefício de ordem, á luz inclusive do parágrafo único do artigo
124 do CTN) do “representante, no país, do transportador estrangeiro”. (STJ, Relator
Ministro Luiz Fux, data do julgamento 24/11/2010)
O Acórdão acima reproduzido, cujo entendimento que manifesta se harmoniza ao
desta Relatora, em que pese referir-se à infração diversa da tratada nos presentes autos, disserta
de forma esclarecedora acerca da responsabilidade do agente marítimo quanto às infrações
previstas no DL no 37/1966 e no Regulamento Aduaneiro.
Assim sendo, tenho por afastadas as questões preliminares apontadas na peça
recursal.
Passo, então, ao mérito.
No caso em análise, a fiscalização aduaneira identificou a alteração do lacre
referente a 1 (uma) unidades de carga. O Recorrente traz, entre as razões de defesa, as seguintes
afirmações:
... a unidade BSIU9117119 foi transportada no último trecho da viagem,
de Kingston para Belém, no navio CMA CGM Parati agenciado pela
Impugnante. No entanto, reiteramos que esta viagem foi realizada sob
Conhecimento de embarque da ZIM, ou seja, por meio de alocação de
espaço do armador CMA CGM ao armador ZIM.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3003-001.385 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.720432/2009-31

Nesta condição, o armador que recebe o espaço permanece
exclusivamente responsável perante o embarcador e recebedor da carga
no tocante ao fornecimento do Container a ser estufado e ao lacre a ser
utilizado.
Ocorre que acordos estabelecidos entre o armador para “alocação” de espaço na
embarcação a terceiros não alteram em nada a responsabilidade do agente marítimo em relação
às infrações e aos tributos sobre o comércio exterior, isso porque esta pessoa jurídica, conforme
colocado precedentemente, atua por determinação legal em representação ao armador, qual seja,
a empresa proprietária do navio, e tem sua responsabilidade tributária calcada em lei e não em
simples contrato entre partes.
Ressalte-se que convenção entre partes são inoponíveis ao Fisco, de acordo com o
que preceitua o art. 123 do CTN;
Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções
particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não
podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do
sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes.

Portanto, a responsabilidade da CMA CGM do Brasil Agência Marítima Ltda é
intransferível a terceiros estranhos à relação tributária. Como representantes das empresas de
navegação, são as agências de navegação os responsáveis pela inclusão das escalas do navio,
Manifesto (que reúne todos os CE), e por serem detentoras das informações contidas nos
conhecimentos de embarque.
Considero, assim, não assistir razão à Recorrente no que concerne à alegação de
que terceiro estranho à relação tributária seria responsável pela penalidade ora debatida, além
daqueles sujeitos enumerados na legislação de regência da tributação sobre o comércio exterior.
Por conclusão, diante dos fundamentos expostos, voto por rejeitar as preliminares
suscitadas e, no mérito, por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3003-001.385 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.720432/2009-31

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital